Tribunal: TJDFT
Processo: 0704740-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito, bem como para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no. 8.078, de 11 de setembro de 1990).
4. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida (Art. 373, inciso II, do CPC). A empresa não comprovou o envio do chip de telefonia para a utilização de seus serviços, o que ensejou o cancelamento do contrato (IDs 18723006 e 18723111). A ausência de prestação do serviço torna indevida a cobrança e a inscrição do nome da recorrida em cadastro de inadimplentes (ID 18723109 e 18723110).
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que enseja indenização por danos morais a inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, sendo um dano in re ipsa, ou seja, advindo da própria ilicitude do fato, independentemente de comprovação do dano (REsp 1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 05/12/2018).
6. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante das circunstâncias fáticas e das condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
7. A indenização por danos morais fixada na sentença mostra-se suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem implicar enriquecimento ilícito.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.